Tribunal: TJSP
Processo: 2003704-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Descumprimento de acordo. Imposição de multa. Decisão correta. A prova dos autos comprova satisfatoriamente que animais provenientes da propriedade do agravante invadiram a propriedade da agravada. Ato ilícito caracterizado. Decisão de primeiro grau correta. Litigância de má-fé reconhecida. Recurso não provido.